Tribunal: STF
Processo: AI 344482
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Pagamento
antecipado de Imposto de Renda. Não há ver, na hipótese, modalidade
de empréstimo compulsório, ut art. 148 da Constituição Federal. 3.
Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos
fins do recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de
regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da
negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o
que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4.
Falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
como violados. 5. Agravo regimental desprovido.